Tribunal: TCU
Processo: 013.791/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria em que se constatou pagamento irregular de rubrica de quintos/décimos de pequeno valor, com base em função comissionada exercida entre 08/04/1998 e 04/09/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria instituída pela Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro nos art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Bismarck Vaz da Costa e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as providências necessárias para regularizar a falha financeira apontada, promovendo o destaque da parcela de "quintos/décimos" incorporada com base em função comissionada exercida entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE.